Tribunal: TJSP
Processo: 1074376-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência do pedido reconvencional – Apelo da autora-reconvinda – Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação suficiente. Inocorrência. Contrato celebrado entre as partes previu expressamente a prorrogação automática do pacto por prazo determinado. Rescisão

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência do pedido reconvencional – Apelo da autora-reconvinda – Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação suficiente. Inocorrência. Contrato celebrado entre as partes previu expressamente a prorrogação automática do pacto por prazo determinado. Rescisão antecipada do contrato – Multa rescisória ou compensatória devida. Relativamente ao valor da penalidade propriamente dita, a aplicação à espécie, de ofício, do art. 413 do CC/02 é medida que se impõe. Destarte, de rigor a redução equitativa da multa compensatória para o valor correspondente a 50% do montante contratado. Recurso parcialmente provido.